Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. Na espécie, inviável a análise do pleito de limitação de empréstimos consignados a 30% da remuneração da parte, à míngua de quaisquer descontos lançados em seu contracheque.
3. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.